Tribunal: TJDFT
Processo: 0745861-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745861-98.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GEOVANE GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO. PRETENSA VISITANTE É COMPANHEIRA DO SENTENCIADO E CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. RESTRIÇÃO DE VISITAS. PORTARIA VEP/TJDFT 008/2016 REGULAMENTA A VISITAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS NO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. 1. A Portaria n. 008/2016 da Vara de Execuções Penais, que dispõe sobre o ingresso de visitantes ordinários e extraordinários nos estabelecimentos prisionais, constitui norma de caráter regulamentar que detalha a aplicação dos arts. 40, inciso X e parágrafo único, e 66, incisos VI e VII, ambos da Lei n. 7.210/84. Referida Portaria não viola o princípio da reserva legal, uma vez que compete ao Juiz da Execução tomar providências para o adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais. 2. De fato, a lei de regência assegura ao preso o direito de visita dos parentes e amigos, em harmonia com os princípios constitucionais de humanização das penas e reintegração social. A legislação visa, igualmente, a manutenção do convívio entre o detento e sua família, instituição constitucionalmente protegida pelo Estado. 3. Contudo, não se trata de um direito absoluto ou ilimitado, devendo ser avaliado diante das circunstâncias do caso concreto. Há que se examinar a situação do sentenciado bem como da pessoa que pretende visitá-la. 4. Na hipótese, a companheira do agravante foi condenada à pena privativa de liberdade, substituída por restritivas de direito, mas não compareceu em Juízo para iniciar o cumprimento da pena a ela imposta desde o ano de 2018, nem manteve o endereço atualizado, demonstrando desrespeito às normas legais e sociais de convivência, bem como que se oculta para não colaborar com a justiça criminal, culminando na reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade. 5. Diante dessas peculiaridades do caso concreto, a restrição de visitas ao agravante que foram impostas pelo Juízo da Execução à companheira dele não foge aos parâmetros da razoabilidade, inclusive com a finalidade de proteger o processo de ressocialização de ambos, tanto do interno, quanto de sua companheira; e se ela for ao presídio não visitará o sem companheiro, pois, será presa na ocasião. 6. Recurso de agravo em execução a que se nega provimento. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), sustentando o direito de receber a visita de sua companheira, ainda que ela esteja cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, pois a turma julgadora ao decidir no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE VISITA. CONDENAÇÃO DA IMPETRANTE, PRETENSA VISITANTE, A REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). 2. Agravo desprovido. (AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2020). Em igual sentido, confira-se também o AgRg no AREsp 1767059/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 8/3/2021. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009